Tribunal: TJDFT
Processo: 0715140-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. TAXAS ORDINÁRIAS. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. FALECIMENTO DO DEVEDOR CESSIONÁRIO. OBRIGAÇÃO. TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS. PRESSUPOSTO. PARTILHA DO PATRIMÔNIO LEGADO. RATEIO. REALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DIRECIONAMENTO DA PRETENSÃO EM DESFAVOR DE HERDEIRA. INVIABILIDADE. RESPONSABILIDADE CONDICIONADA E LIMITADA AOS BENS HERDADOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM SOLUÇÃO DE MÉRITO. NECESSIDADE.
1. O óbito determina a abertura da sucessão do falecido, transmitindo-se a herança, desde logo, aos herdeiros, legítimos e testamentários, de forma indiscriminada, resultando que, antes da ultimação do processo sucessório, que viabilizará a aferição do patrimônio e das obrigações deixadas pelo extinto e sua realização através da utilização dos bens integrantes do acervo hereditário, somente o espólio é que está revestido de legitimação para responder ativa e passivamente pelos direitos e obrigações do falecido (CC, arts. 1.784 e 1.997; CPC, art. 12, V, e 985).
2. A existência de abertura de inventário destinado à apuração dos bens legados e as obrigações deixadas pelo falecido de forma a ser realizada a sucessão através da equação que emergirá do cotejo do ativo e passivo legados, ainda não finalizado, obstando que sejam liquidados os direitos, haveres e obrigações do extinto, impede que os herdeiros sejam diretamente responsabilizados pelos débitos legados pelo de cujus, pois somente estão obrigados a responder pelas obrigações contraídas pelo autor da herança na exata dimensão dos bens que herdarem, o que pressupõe a subsistência de prévia partilha, pois condição para a efetivação do balanço destinado ao aperfeiçoamento da sucessão deflagrada pelo óbito.
3. Antes da ultimação do processo sucessório o que sobrepuja é a universalidade de bens, direitos e obrigações deixados pelo falecido traduzido no espólio, resultando que, enquanto não realizada a partilha e individualização da quota hereditária destinada a cada herdeiro, somente a herança, traduzida no espólio, é que deverá responder por eventuais obrigações deixadas pelo de cujus, notadamente porque o herdeiro somente responderá nos exatos limites do que herdar, emergindo dessa moldura jurídica que somente o espólio é quem pode ser acionado com lastro nas obrigações deixadas pelo extinto antes da efetivação da partilha, não se afigurando viável o direcionamento da pretensão creditícia diretamente em desfavor de herdeira, pois ainda indivisível o patrimônio legado e não aferido o que lhe cabe como pressuposto para definição e delimitação da sua obrigação.
4. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Unânime.